Tribunal: STF
Processo: HC 215354
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e receptação. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, E ART. 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente o fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 180, caput, do Código Penal.



3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 733.423, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso, “sobretudo, porque em dosimetria de pena, o eminente Magistrado de piso reconheceu que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não eram desfavoráveis ao paciente”.



5. A defesa requer a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia “seja determinado ao paciente que aguarde o julgamento do recurso de apelação no regime semiaberto”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Não bastasse isso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de receptação e pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e “mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença penal condenatória:



    “Estabelece-se o regime prisional fechado, proporcional e adequado aos crimes em exame. (O paciente) associou-se a (...) para a prática de roubo de carga com veículo produto de furto. Nesse contexto, não há como agraciá-lo com regime mais benéfico. Quem se dispõe à prática de roubo de carga avaliada em R$ 90.000,00, e age de modo organizado com comparsa, como no caso, deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.”



10. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator